Tribunal: TJDFT
Processo: 0710259-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0710259-59.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por LEONARDO LOPES DE FARIAS BATISTA (réu) contra a sentença (id 14146534) proferida pelo Juízo 1a Vara Criminal de Taguatinga, que o condenou como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, fixando a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. O Ministério Público (id 16450541) se manifestou pela liberação do acesso à gravação da audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 26/11/2019. É o relatório. Compulsando os autos, verifico que constam os arquivos referentes a audiência de instrução (id.14146442). No entanto, em contato com Secretaria da 3a Turma Criminal, fui informado de que o acesso aos referidos documentos, que efetivamente estava bloqueado para o Ministério Público, já foi liberado. Pelo exposto, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar parecer. Brasília-DF, 2 de junho de 2020 15:25:33. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator